Tribunal: TJMT
Processo: 0011114-35.2009.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011114-35.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), M E G CARNEIRO - CNPJ: 02.378.936/0001-86 (APELADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA - DECISÃO MANTIDA -

DESPROVIMENTO.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo interno

contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da
3° Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
, que, nos autos da
ação de execução fiscal n°

0011114-35.2009.8.11.0002
,

ajuizada em desfavor de
M.E.G. Carneiro, julgou extinto o presente processo executivo.

Irresignado, o agravante aduz que os créditos ora impugnados refere-se ao ICMS lançado por simples estimativa, que apesar da semelhança com a modalidade ICMS estimativa simplificada, não pode considerar inconstitucional o lançamento por simples estimativa.

Afirma que o fato gerador do crédito tributário executado ocorreu em 2001, antes da entrada em vigor da Lei 9.226, que acrescentou a hipótese do inciso V, do art. 30 da Lei 7.098/98, em 22/10/2009, concluindo que a modalidade do crédito em debate é a hipótese do inciso III.

Aduz que o Estado de Mato Grosso acrescentou ao RICMS dispositivos que normatizaram o regime de ICMS estimativa.

Com esses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente procedente o pedido.

Contrarrazões no id. 219027180, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embasamento da decisão agravada, emitido diante da situação processual, tem como fundamento o julgamento do RE 632265/RJ, sob regime de Repercussão Geral (Tema 830), ocasião que o relator negou provimento ao recurso. Veja trechos importantes da decisão monocrática:

“[...]
a infração 2.1.1- Operações e prestações registradas nos livros fiscais, foi completamente eliminada. Agora, a análise se concentrará exclusivamente na infração 2.1.12 - Recolhimento do ICMS por meio de estimativa.

[...]

Considerando a matéria objeto dos autos, não há qualquer reparo a ser feito em relação à sentença proferida, pois no julgamento do RE 632265/RJ, sob regime de Repercussão Geral (Tema 830), o STF firmou a seguinte tese, no sentido de que
“somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa”
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o ICMS estimativa simplificada foi instituído por Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar.

[...]

Como bem concluiu o juízo de primeiro grau, “N
ão pode a administração tributária estadual estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, cuja competência é reservada exclusivamente para a lei complementar”,
portanto, a anulação do crédito tributário inscrito na CDA n. 20083801, é medida que se espera.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença proferida na instância singela”.

O que se extrai da decisão acima é que ao agravante não assiste razão, pois, conquanto na extensão do mérito recursal tenha entendido que a solução adotada pela relatora não se mostraria correta, a realidade dos autos é de que o ora agravante não impugnou nem sequer tisnou o fundamento específico da decisão monocrática, que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente.

Nesse sentido, é o entendimento desse e. Tribunal de justiça, vejamos
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO RATIFICADA.
Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC
c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1015329-82.2019.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024)”

Desse modo, se as razões suscitadas no presente agravo não arrostam a falta de pertinência temática entre o fundamento específico da decisão monocrática e as razões recursais para sua reforma, não cabe juízo de retratação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao vertente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024